Tribunal: TJMT
Processo: 1008089-41.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008089-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional, Falta Grave]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANDERSON GUILHERME RODRIGUES BATISTA DA SILVA - CPF: 061.666.391-98 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regressão cautelar de regime. Cometimento de falta grave. Desnecessidade de prévia oitiva do reeducando. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto

contra decisão
que
determinou a regressão cautelar ao regime fechado, em razão da prática de fato definido como crime no curso da execução da pena.

2. A
lega
desproporcionalidade da medida, sustentando o cumprimento regular das
demais
condições do regime semiaberto e a ausência de oportunidade para apresentação de justificativas. Pleiteou o restabelecimento do regime anterior e a designação de audiência de justificação.

II. Questão em discussão

3
.

D
efinir se a prática de novo fato definido como crime

justifica a medida de regressão de regime.

III. Razões de decidir

4
.

A

decisão agravada encontra amparo no
art
.

118, I, da LEP, que autoriza a regressão cautelar sem a necessidade de condenação

definitiv
a
ou prévia oitiva,

quando

o reeducando

comete fato definido como crime doloso ou falta grave.

5
. O agravante havia alcançado o regime semiaberto, mas voltou a delinquir, demonstrando descumprimento das condições impostas na progressão de regime e reincidência em comportamentos que frustram os fins da execução penal.

6
. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a regressão cautelar sem audiência prévia do reeducando
.

7
. A ausência do reeducando impossibilitou a realização da audiência de justificação, sendo constatada sua situação de
“p
rocurado
”
no sistema SEEU, o que torna inócua a designação de nova data para o referido ato.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A regressão cautelar do regime prisional pode ocorrer sem a prévia oitiva do reeducando quando há indícios suficientes da prática de novo crime doloso ou falta grave. 2. O cometimento de fato definido como crime no curso da execução penal autoriza a regressão ao regime mais severo, ainda que sem decisão condenatória transitada em julgado.”

_________
__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984 (LEP),
arts
. 66, V, a; 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 604.650/SC; TJMT,
Ag
Ex. 1035723-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, 1ª
CCrim
, j. 11.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo
em execução penal interposto pela defesa de
Anderson Guilherme Rodrigues Batista da Silva

em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop,
que, nos autos do processo executivo de pena n.
0001728-87.2019.8.11.0015
,
regrediu-
o
cautelarmente
a
o regime fechado, em razão do cometimento de falta grave no curso da execução, consistente na prática
de fato definido como
crime.

Nas razões recursais (Id.
274884350, pp.
2-5),
alega que
o reeducando vem cumprindo rigorosamente as demais condições estabelecidas ao regime semiaberto, de modo que a regressão cautelar seria medida desproporcional.

Acrescenta que o Juízo da Execução Penal nem sequer oportunizou ao agravante apresentar suas justificativas.

Com essas considerações, em síntese, pugna pelo
restabelecimento do regime semiaberto
, bem como seja determinado ao Juízo de origem
,
que designe data para a realização de audiência de justificação.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id.
24884350, pp.
7-15), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.
2784884350, p.
20)
.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Silvana Correa Vianna manifesta-se pelo
desprovimento
do
presente agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que
Anderson Guilherme Rodrigues Batista da Silva
, condenado ao cumprimento da reprimenda unificada de 16 anos e
4
meses de reclusão, havia alcançado a progressão de regime ao semiaberto, e no curso da execução, praticou novo fato definido como crime, incorrendo em falta grave, motivo pelo qual o Juízo das Execuções Penais decretou a sua regressão cautelar, consoante os termos da decisão anexa, que ora transcrevo excertos relevantes:

“(...)
O art. 66, inciso V, alínea a, da LEP insere entre as competências
do
Juízo da execução criminal determinar a forma de cumprimento da pena e fiscalizar sua execução.
Ainda, no âmbito da fiscalização da pena cabe ao Juízo analisar a prática de falta grave, decretando a regressão do regime de pena, se for o caso.

A regressão ao regime tem previsão no art. 118 da Lei n° 7.210/84, e pode ocorrer quando o recuperando praticar fato definido como crime, falta grave, sofrer condenação, ou frustrar os fins da execução.

Dispõe o art. 118, inciso I da LEP que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado praticar fato definido como crime
doloso ou falta grave
. In
verbis
:

(...)

Assim, verificado que o recuperando não possui senso de responsabilidade e autodisciplina que deveriam nortear o cumprimento da pena, já que seu comportamento configura claro descaso com a justiça, posto ter cometido falta grave e supostamente praticado novo crime, o que lamentavelmente encaminha para a regressão cautelar do regime.

Apesar de ter lhe sido dada uma nova oportunidade para o cumprimento da pena no regime semiaberto, o apenado não está cumprindo as condições impostas na progressão do regime.

Logo, impositivo que seja segregado cautelarmente, posto que não se
dignou
a respeitar as regras mínimas impostas, a priori, tão simples e fáceis de compreensão e cumprimento, burlando os fins da execução e demonstrando que a retribuição ainda se revela a única forma de efetivar o título executivo desrespeitado.

A regressão cautelar do regime prisional é possível sem que se possa aduzir afronta aos princípios da presunção do estado de inocência, da individualização da pena, do devido processo legal e, por corolário, do respeito ao pleno contraditório e à ampla defesa, a teor do art. 118, inciso I, e § 2°, da citada LEP.

Convém destacar, por oportuno, que o reeducando que comete falta grave está sujeito à aplicação do art. 118, inciso I, da LEP, com a regressão do regime de cumprimento da pena, bem como a alteração da data-base para futuros benefícios, além da perda dos dias remidos.

Dispõe o §2º do art. 118 da LEP que o recuperando deve ser ouvido previamente antes de sua regressão. Contudo, tratando-se de regressão cautelar, como é o caso, não se afigura necessária a prévia ouvida do condenado ou a instauração de PAD, visto que a exigência do §2º do citado digesto adjetivo somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo.

(...)

Assim, pelas circunstâncias, inferido dos autos que o reeducando tem frustrado os fins da execução, ao demonstrar falta de comprometimento com as regras impostas. Por isso cabe-lhe ser transferido do regime semiaberto para o fechado. Essa medida pode e deve neste caso ser adotada cautelarmente. E não impede o direito do reeducando de ser ouvido no momento oportuno, caso seja preso.

Desse modo, considerando que o reeducando descumpriu as condições do regime semiaberto e supostamente cometeu novo crime, a regressão cautelar de regime para outro mais gravoso é medida de rigor.
”
(Id. 274872899, pp. 132-137)

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso,
a
lega
ndo
que
o reeducando v
em
cumprindo rigorosamente as demais condições estabelecidas ao regime semiaberto, de modo que a regressão cautel
ar seria medida desproporcional, além do que
o Juízo da Execução Penal nem sequer oportunizou ao agravante apresentar suas justificativas.

No entanto,
entendo
que a pretensão defensiva não comporta provimento.

O paciente registra duas condenações definitivas, e, no curso da execução penal foi agraciado com o benefício do regime semiaberto, e voltou a praticar
fato definido como crime,
o
que, por si só, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, autoriza a regressão de regime.

Mas não é só, é importante elucidar que esta situação – reiteração criminosa – aparenta ser corriqueira no histórico do reeducando, visto que, da documentação encartada, não é a primeira vez que ele alcança a progressão ao regime intermediário e volta a delinquir, ensejando a regressão de regime.

Desse modo, sem necessidade de delongas,
considerando a desnecessidade
de
nova
sentença condenatória irrecorrível, consoante tese fixada em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tese 526), bem como, Repercussão geral reconhecida no
RExt
776.823 (Tema 758) no Pretório Excelso,
não vejo qualquer desacerto na decisão que o regrediu, ainda que cautelarmente.

Repito,
de acordo como o art
igo
118,
inciso
I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso.

A propósito, essa Corte recentemente decidiu:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL.

REGRESSÃO CAUTELAR
DE REGIME PRISIONAL.

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. PRÁTICA DE

NOVO

CRIME
. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO REEDUCANDO. ALEGADA DESPROPOCIONALIDADE NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ESCORREITA. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO POR PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, PORÉM, SEM COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO.

(...)
1
.
Agravo
em execução penal interposto contra decisão que determinou a
regressão

cautelar
do regime semiaberto para o fechado, ante o descumprimento de condições impostas e a prática de

novo

crime
doloso pelo reeducando.

A defesa sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação prévia,

desproporcionalidade da medida e necessidade de concessão de prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores.
(...)
III. Razões de decidir.

3.1. A

regressão

cautelar

do

regime prisional sem a prévia oitiva do reeducando encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo medida que visa assegurar a efetividade da execução penal, desde que presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora (LEP, art. 118, I e II).

3.2. O descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, somado à

prática de

novo

crime

doloso, configura falta grave, ensejando a
regressão
de regime, nos termos

do art. 118, I, da LEP.
(...) I
V. Dispositivo e teses.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A

regressão

cautelar

do regime prisional pode ocorrer sem a prévia oitiva do reeducando quando há descumprimento das condições impostas ou prática de
novo

crime
doloso
.
2
. O descumprimento das condições do regime semiaberto e a prática de

novo

crime

ensejam

a

regressão

cautelar

para o regime fechado
.
(...).
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 163720; STJ,
AgRg
no HC 604.650/SC.
”
(TJ/MT – Ag Ex.
1035723-46.2024.8.11.0000,
1ª
CCrim
– Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
,
Julgado em 11
.3.2
025,
Publicado
no DJE 13
.3.2025
)
.

De tal modo, considerando que o
recuperando

foi
preso em flagrante delito pelo cometimento ‘em tese’ do delito tipificado no artigo
155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, no dia 31
.7.2
022
, essa circunstância,
sujeita aquele que cumpre reprimenda penal à regressão ao regime mais gravoso por ter praticado fato definido como crime doloso, além
disso, o recuperando descumpriu, também,
uma das mínimas condições
antes estabelecidas,
na audiência admonitória, consistente em
recolhimento domiciliar noturno.

Acrescento lições de
Guilherme de Souza Nucci:

“(...) a execução da pena é flexível e respeita a individualidade de cada condenado. Havendo merecimento, a tendência é a finalização da pena no regime mais brando, que é o aberto. Se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza; ‘Leis Penais e Processuais Penais Comentadas’, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2007, p. 501).

Dessarte
, não subs
iste o inconformismo defensivo, e conquanto alegue que foi concedid
a
ao agravante a liberdade provisória, nos autos em que foi preso em flagrante pela prática de novo fato definido como crime doloso, convém esclarecer que a
regressão de regime de pena não se confunde com a prisão preventiva, pois são cabíveis em situações
e
momentos totalmente distintos, razão pela qual
apesar de
o agravante não f
icar m
antido segregado cautelarmente em razão do
suposto

novo
delito
,
não há falar em
incompatibilidade da regressão com a situação prisional estabelecida em razão da nova infração.

Por fim, em relação à pretensão defensiva que visa
a
designação de
outra
data para realização de audiência de justificação, entendo que esta providência, a princípio, é
inócua
, visto que, logo após a regressão cautelar, foi aprazada data para esta solenidade, a qual foi cancelada porque o reeducando não
foi localizado

(Id. 247872899, p. 140)
e, em consulta ao sistema SEEU
, consta a situação de “Procurado”.

Ante o exposto, em
consonância com o
parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025